Tribunal: TJSP
Processo: 1026734-98.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. Apelado demitido sem justa causa. Pretensão de manutenção da assistência médico-hospitalar após o término do prazo de 24 meses, previsto no artigo 30 da Lei 9656/98. Inconformismo em relação ao julgamento de procedência. Não acolhimento. Segurado contribuiu com o pagamento do plano pelo extenso prazo de trinta e quatro

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. Apelado demitido sem justa causa. Pretensão de manutenção da assistência médico-hospitalar após o término do prazo de 24 meses, previsto no artigo 30 da Lei 9656/98. Inconformismo em relação ao julgamento de procedência. Não acolhimento. Segurado contribuiu com o pagamento do plano pelo extenso prazo de trinta e quatro anos, e obteve a aposentadoria durante o período de prorrogação da apólice coletiva. Peculiaridades da situação em exame que autorizam a aplicação do artigo 31 da Lei 9656/98. Manutenção do autor e de sua dependente no plano coletivo, por prazo indeterminado, mediante o pagamento integral da mensalidade. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1026734-
98.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL AMÉRICA
SEGURO SAÚDE S.A., é apelado CIRO BARBOSA DE PEREIRA CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026734-98.2019.8.26.0100 -Voto no 39626
2
Voto n.o 39626
APELAÇÃO CÍVEL: 1026734-98.2019.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE:
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.
APELADO:
CIRO BARBOSA DE PEREIRA CARDOSO
MM. JUIZ:
SANG DUK KIM
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA A
OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. Apelado demitido sem
justa causa. Pretensão de manutenção da assistência médico-
hospitalar após o término do prazo de 24 meses, previsto no artigo
30 da Lei 9656/98. Inconformismo em relação ao julgamento de
procedência. Não acolhimento. Segurado contribuiu com o
pagamento do plano pelo extenso prazo de trinta e quatro anos, e
obteve a aposentadoria durante o período de prorrogação da
apólice coletiva. Peculiaridades da situação em exame que
autorizam a aplicação do artigo 31 da Lei 9656/98. Manutenção do
autor e de sua dependente no plano coletivo, por prazo
indeterminado, mediante o pagamento integral da mensalidade.
Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
“SUL
AMÉRICA
SEGURO
SAÚDE
S.A.”
interpõe o presente recurso de apelação, nos autos da ação de
obrigação de fazer, por não se conformar com a r. sentença (fls.
155/158), proferida com o seguinte dispositivo:
“Posto isto e do mais que consta dos autos,
JULGO PROCEDENTE a presente ação determinando que a ré
mantenha o autor e sua dependente no plano de saúde, por
tempo indeterminado, nas mesmas condições de que gozava
quando da vigência do contrato de trabalho, mediante
pagamento integral do preço pelo autor.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026734-98.2019.8.26.0100 -Voto no 39626
3
Afirma ter disponibilizado o plano de saúde até o
prazo máximo de vinte e quatro meses disposto no artigo 30 da Lei
9656/98. Sustenta que o apelado não estava aposentado por ocasião de
sua demissão sem justa causa, motivo pelo qual defende a ausência do
preenchimento dos requisitos do artigo 31 da Lei 9656/98, sendo
incabível a manutenção da assistência médico-hospitalar coletiva por
prazo indeterminado. Requer, afinal, o provimento do apelo.
Recurso preparado (fls. 168/170).
Contrarrazões (fls. 270/273).
É o relatório.
Através da presente demanda, o autor pretende
que a ré seja condenada a obrigação de manutenção do plano de saúde
coletivo/empresarial por prazo indeterminado, nos termos previstos no
artigo 31 da Lei 9659/98.
A despeito dos argumentos apresentados, o
recurso não comporta provimento.
O autor é ex-funcionário da empresa “Odebrecht
Realizações Imobiliárias e Participações S.A.”, tendo contribuído com o
pagamento do plano de saúde coletivo/empresarial durante a vigência
do seu contrato de trabalho, de 01/02/1983 a 31/03/2017, data em que
houve a sua demissão sem justa causa (fl. 35).
Muito embora o requerente não ostentasse a
condição de aposentado na data de seu desligamento da empresa, fato
é que ele colaborou com o pagamento da mensalidade do plano
de saúde por 34 anos anos, período correspondente a mais do que o
triplo do lapso temporal mínimo de contribuição para a manutenção por
prazo indeterminado prevista no artigo 31 da Lei 9656/98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026734-98.2019.8.26.0100 -Voto no 39626
4
Ademais,
verifica-se
que
em
08/11/2018,
quando ainda estava em curso o período de prorrogação de vinte e
quatro meses da manutenção do plano de saúde, o requerente teve
concedida a aposentadoria pelo INSS (fl. 43).
Desta maneira, levando-se em consideração que
o autor contribuiu com o pagamento do plano por extenso período, e
obteve a condição de jubilado antes do término do período de dilação do
plano de saúde, vislumbra-se a presença de situação excepcional a
autorizar a sua manutenção e a de sua dependente na apólice coletiva
empresarial por prazo indeterminado, observadas as mesmas condições
vigentes por ocasião da existência do vínculo laboral.
Em contrapartida, o recorrido e a dependente
deverão arcar com o pagamento do valor integral da mensalidade, ou
seja, a quantia que era descontada do empregado mais a parcela que
era suportada pela ex-empregadora.
Ressalte-se que findo o vínculo empregatício
(momento a partir do qual cessa também o subsídio da empregadora) o
valor do prêmio a ser pago pelo ex-funcionário aumenta
significativamente, o que, no caso específico, não pode ser tido como
abusivo ou ilegal, pois, repita-se, a lei garante as mesmas condições de
cobertura desde que haja a assunção do pagamento integral do prêmio
(cota do empregado + cota do empregador).
Sendo assim, com base nos fundamentos
apresentados, mantém-se a r. sentença prolatada pelo magistrado dr.
Sang Duk Kim.
Em decorrência do desprovimento do apelo, de
rigor a majoração dos honorários sucumbenciais para 12% do valor
atribuído à causa, com base no artigo 85, §11 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026734-98.2019.8.26.0100 -Voto no 39626
5
Civil.
Ante tais fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator